Tribunal: TJES
Processo: 0004075-47.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004075-47.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO PROJETO SORRIA LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva dos executados — Centro de Tratamento Odontológico Projeto Sorria Ltda e Diego Gomes Fae — nos autos de execução de título extrajudicial. A sentença também condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Em contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal, diante da alegação de que não houve impugnação específica à sentença; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade que reconheceu a ilegitimidade passiva dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal é afastada, pois, embora haja menção equivocada à “extinção por abandono”, trata-se de erro material que não compromete a lógica da impugnação apresentada. A peça recursal impugna os fundamentos da sentença, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, permitindo o conhecimento do recurso.

O acolhimento da exceção de pré-executividade com extinção do feito executivo configura decisão de natureza sentencial, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, sendo devida a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, caput, do CPC.

Conforme entendimento consolidado do STJ, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado quando acolhida a objeção de pré-executividade, ainda que parcialmente (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.452.234/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

O princípio da causalidade justifica a condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, uma vez que houve assunção de dívida por terceiro com anuência expressa da instituição financeira, revelando-se indevida a inclusão dos apelados no polo passivo da execução (AgInt no AREsp 2.167.954/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti).

Considerando o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação que impugna, ainda que com erro material irrelevante, os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal.

A extinção do processo em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade possui natureza de sentença e enseja a condenação em honorários advocatícios.

Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir os ônus da sucumbência à parte que, mesmo ciente da assunção de dívida por terceiro, ajuizou execução contra quem não integra mais a relação obrigacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, caput e § 11; 203, § 1º; 322, § 2º; 932, III; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.452.234/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.167.954/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004075-47.2010.8.08.0030

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PROJETO SORRIA LTDA e DIEGO GOMES FAE

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença do id. 14922338, que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” manejada pelo apelante em desfavor de
CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PROJETO SORRIA LTDA
e
DIEGO GOMES FAE
.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita a afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Os apelados defendem, em sede preliminar, que há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (id. 14922344), uma vez que a peça recursal não se refere ao caso dos autos, além de não impugnar os fundamentos da r. sentença ora recorrida.

Sem razão.

Isso porque a alegada menção à alegada “extinção por abandono” se trata de mero erro material constante na terceira linha do primeiro período da página 4 das razões recursais (id. 14922339), inexistindo prejuízo ao exame da irresignação da apelante, em especial porque o ordenamento processual privilegia a interpretação lógico-sistemática do pedido, com análise do conjunto de toda a postulação (CPC, art. 322, § 2º).

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal. Passo ao enfrentamento do recurso.

MÉRITO

Conforme relatado, em seu recurso (id. 14922339), o apelante alega, basicamente, que a condenação em honorários advocatícios viola o artigo 85 do Código de Processo Civil, visto que não há sentença de mérito no caso concreto, mas decisão interlocutória que acolheu a exceção de pré-executividade.

Defende que a condenação ao pagamento das custas processuais afronta o princípio da causalidade, tendo em vista que a parte executada deu causa à propositura da demanda ao inadimplir obrigação contratual.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, afastando-se, ainda, a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões pela parte apelada no id. 14922344, em que defende o desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que a irresignação do apelante não merece acolhida.

O acolhimento da exceção de pré-executividade ocasionou a extinção do feito executivo, de modo que o seu conteúdo se amolda ao conceito de sentença previsto na legislação (CPC, art. 203, §1º), incidindo sobre a hipótese o
caput
do artigo 85, o qual prevê que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Tema Repetitivo n. 410), de que o executado tem direito a receber honorários advocatícios, ainda que a exceção de pré-executividade seja parcialmente acolhida.

Mesmo sob o regramento do diploma de 2015, a Corte Superior continua com o mesmo posicionamento, veja-se:
[...] os honorários de sucumbência devem ser impostos ao exequente quando for acolhida a objeção de pré-executividade para extinguir o procedimento executivo [...]
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.452.234/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Desse modo, deve haver a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Acerca da distribuição da verba sucumbencial, verifica-se que a sentença reconheceu a ilegitimidade dos executados, ora apelados, para figurar no polo passivo, tendo em vista que houve assunção de dívida por terceiro da Cédula de Crédito objeto da execução, com anuência expressa da instituição financeira recorrente, concluindo-se, pois, que esta deu causa ao ajuizamento da demanda.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que "o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente" (AgInt no AREsp n. 2.167.954/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Em razão da ciência da assunção da dívida por terceiro pela apelante, a inclusão dos apelados no polo passivo de forma infundada reclama a aplicação do princípio da causalidade, devendo a recorrente arcar com os ônus sucumbenciais em relação à demanda em questão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) em razão da simplicidade da causa devolvida a este órgão
ad quem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.